Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-03.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001510-03.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENAIR GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 362.040.131-49 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), DENAIR GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 362.040.131-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA CLARO S/A E DESPROVEU O APELO DE DENAIR GARCIA DE ALMEIDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DEBITO EXISTENTE – COMPROVAÇÃO – PROVAS DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – REFORMA OPERADA – DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA. Recurso da ré conhecido e provido, recurso da autora conhecido e desprovido.

(1) – Demonstrado na análise do conjunto probatório que o contrato firmado pelas partes é legítimo, não há como albergar pretensão de sua inexistência bem como anular os débitos pendentes relacionado a ele – sentença reformada nesta parte.

(2) – Se o autor, em grau recursal, pretende a condenação da requerida em danos morais ao fato de ser ilícita a negativação feita junto aos órgãos que restringem crédito e, comprovado em sentido contrário, ação improcedente, torna-se legitimo o ato e estando albergado no exercício regular de um direito, não há o que se falar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Alega, em síntese, ter sido vitima de negativação creditícia indevida por parte do requerente, referente a divida que não teria sido celebrada, da qual não teria sequer conhecimento. Requer, ao final, seja julgada procedente a demanda para reconhecer a inexistência do débito, bem como a condenação do banco requerido a indenização pelos danos morais, que sustenta ter sofrido.

E que, assim foi julgado: Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, apenas para declarar a inexistência de débito questionado pela parte reclamante, determinando sua exclusão do cadastro de inadimplentes, com relação ao referido débito. Por sua vez, julgo improcedente o pedido de reconvenção. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Em razão da sucumbência reciproca; condeno as partes ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação. Contudo, a condenação em relação ao autor ficara' suspensa por força do artigo 98, § 3°, do CPC.

Em sede recursal, aduz o apelante/autora que a decisão não merece prosperar, haja vista que a decisão declarou a inexistência do débito, porém, jugou improcedente quanto a indenização por danos morais, sob o argumento de haver outras inscrições contra o apelante feitas pelo Banco do Brasil; alega que esta a decisão equivocada, pois, as anotações feitas pelo Banco Brasil, foram posteriores a inscrição realizada pela empresa apelada Claro S.A., e, também foi interposto recurso, ainda não ainda não transitado em julgado; da ocorrência da responsabilidade objetiva; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julga-la procedente em relação aos danos morais.

2a Apelação - A apelante Claro S.A, aduz em sua apelação a autenticidade do Contrato e documento apresentado, restando claro se tratar de assinatura do apelado; tratando de débito regular, caracterizando exercício regular de direito; que a apelante estava ciente da contratação como utilizava os serviços bem como efetuava regularmente os devidos pagamentos; sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão e julgar totalmente improcedentes a ação declaratória de inexistência de débito; redução dos honorários advocatícios, para fixa-los nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do CPC; prequestionamento, ofensa ao artigo 85, parágrafo 2o do CPC.

Em contrarrazões ao recurso do autor, a apelada Claro S.A., refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor, com estipulação da verba honorária em favor da recorrida; na eventualidade de reforma c provimento do recurso, que a verba indenizatória seja fixada m obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora do arbitramento.

Em contrarrazões ao recurso apresentado pela apelante Claro S.A., a autora refuta as alegações e pugna pela mantença da r. decisão.

Este é o relatório.

Determino inclusão na pauta de julgamento da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado.

Providências de estilo

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020